Tribunal: TJDFT
Processo: 0715632-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715632-16.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA REIS ROMAO APELADO: ANANIAS SOARES CARDOSO, SUZANA ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Apesar da afirmação de que apelante é beneficiária da gratuidade de justiça, em análise dos autos, não foi possível identificar esse deferimento. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Deverá a parte esclarecer o valor dos seus rendimentos, tendo em vista que o documento de ID 74473184 aparentemente informa rendimentos de treze mil reais. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 31 de julho de 2025 12:22:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador